Tribunal: TJSP
Processo: 2082625-33.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado – Pretensão infringente – Descabimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suspensão do processo – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada no RE no 632.212-SP que diz respeito apenas aos casos referentes ao recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado – Pretensão infringente – Descabimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Suspensão do processo – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada no RE no 632.212-SP que diz respeito apenas aos casos referentes ao recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Litigância de má-fé - Ocorrência – Agravante que adotou posição processual contrária à defendida nos autos – Conduta processual negligente que não pode ser esquecida - Reconhecimento de nulidade – Descabimento - Pagamento de multa no importe de 9,9% do valor corrigido da causa – Inteligência do art. 81, do CPC.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000027050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2082625-33.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Taquarituba, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargada BENEDITA FRANCISCA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082625-33.2018.8.26.0000/50000 - Taquarituba 2/4
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: BENEDITA FRANCISCA DE OLIVEIRA
VOTO no 127.148
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado
Pretensão infringente Descabimento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Suspensão do processo
Descabimento Suspensão de julgamento determinada no RE no
632.212-SP que diz respeito apenas aos casos referentes ao
recebimento dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano
Collor II.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Litigância
de má-fé - Ocorrência Agravante que adotou posição processual
contrária à defendida nos autos Conduta processual negligente
que não pode ser esquecida - Reconhecimento de nulidade

Descabimento - Pagamento de multa no importe de 9,9% do valor
corrigido da causa Inteligência do art. 81, do CPC.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão de fls. 28/41,
entendendo ser necessária a suspensão do processo em razão de acordo homologado no
Supremo Tribunal Federal, no RE no 632.212-SP, bem como haver contradição no acórdão,
uma vez que o processo fora recebido como cumprimento de sentença e não como
liquidação, motivo pelo qual deve ser declarada a sua nulidade.
É O RELATÓRIO.
Inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão
embargada, tendo tudo o que está nos autos sido considerado para o julgamento o final do
recurso.
Na verdade, está nítido nos embargos opostos, o intuito infringente dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082625-33.2018.8.26.0000/50000 - Taquarituba 3/4
mesmos, fim para o qual não podem ser utilizados.
A esse propósito, conferir o seguinte entendimento:
“Em princípio, não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar
o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659,
RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição
do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689,
158/993, 159/638
Cf. art. 535, nota 3, p. 628, in Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Theotônio Negrão
e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP, 36a ed.).
Ademais, deixe-se consignado que a questão relativa à suspensão do
processo ante o teor da decisão lançada no RE 632.212-SP, comandada pelo Min. Gilmar
Mendes, claramente, disse respeito apenas aos casos referentes ao recebimento dos
expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II, aliás, como expressamente
destacado pelo aludido Ministro quando proferiu a decisão que impôs o sobrestamento que
está sob a responsabilidade daquele Magistrado.
Aliás, em 13 de novembro de 2018, houve a publicação de comunicado
da E. Presidência desta Corte, no sentido de que a suspensão derivada da ordem proferida
no Recurso Extraordinário acima apontado teria eficácia tão somente quanto aos processos
referentes aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II (Comunicado da
Presidência/Presidência da Seção de Direito Privado/NUGEP e Corregedoria Geral de
Justiça no 04/2018), fato que deveria ser de conhecimento do agravado.
No que toca especificamente à sustentação de que haveria no acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2082625-33.2018.8.26.0000/50000 - Taquarituba 4/4
contradição, melhor sorte não socorre ao embargante.
A adoção de solução razoável para o desenvolvimento do processo na
forma que está claramente exposta no acórdão embargado se deu para evitar indevida
procrastinação do processo e, sobretudo, para coibir que a falta de diligência das partes em
oportunamente levantar a questão processual debatida pudesse vir a ser utilizada no estágio
de desenvolvimento do processo como forma de tumultua-lo em detrimento de tudo o
quanto nos autos já se realizou e que, de qualquer maneira, possibilitou o desfecho
constante da decisão agravada, com a correção constante daquela.
O curioso é que agora, tardiamente, e contrariando princípios que
orientam o processo, em particular, o princípio da instrumentalidade das formas, vem o
embargante aduzir em seu exclusivo favor matéria que, na sua concepção, deveria,
forçosamente, gerar nulidade do procedimento adotado nos autos.
Aponta-se a atitude do embargante como curiosa, porquanto, em nenhum
momento anterior, disse a respeito uma palavra sequer, sendo que teve oportunidade de o
fazer quando citado na execução, quando se limitou a realizar depósito então na forma do
art. 475-J, do Código de Processo Civil de 1973 e de apresentar impugnação ao
cumprimento de sentença.
Ora, o embargante adotou posição processual contrária ao que agora
advoga, revelando nisto, aliás, má-fé, pois é inegável que não pode vir da forma como veio
pleitear que seja a sua negligente conduta processual anterior esquecida, para então,
reconhecer-se a nulidade que ele mesmo contribuiu para aprimorar no âmbito do processo.
Nestes termos, REJEITO os embargos.
Também pelo que acima foi exposto, fica o agravante CONDENADO a
pagar ao agravado multa por litigância de má-fé no valor corresponde a 9,9% sobre o valor
corrigido da causa, em conformidade com o quanto autoriza e dispõe o caput, do art. 81, do
Código de Processo Civil.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator